Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. BUSCA POR ENDEREÇOS. PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. REALIZADAS. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. INFRUTÍFERAS. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO.
1. A citação por edital somente é admitida nas hipóteses previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, sendo considerada uma modalidade de citação ficta que só pode ser aperfeiçoada quando esgotados os meios para a realização da citação pessoal da parte ré.
2. Revela-se prescindível o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis de localização do réu, exigindo-se, apenas, a realização dos meios razoavelmente possíveis para a citação pessoal dele, verificando-se, no caso, que a busca de endereços via pesquisa de sistemas disponibilizados ao juízo é suficiente para comprovar que o réu se encontra em local incerto e não sabido.
3. Ainda que se considere o caráter excepcional da citação por edital, a efetivação das diligências infrutíferas nos endereços encontrados nas pesquisas de diversos sistemas informatizados constitui quadro fático suficiente para que se repute desconhecido o paradeiro do réu, viabilizando a citação editalícia.
4. A Curadoria Especial não logrou êxito em demonstrar que a cientificação do seu representado por aplicativo de mensagens fosse capaz de alterar o quadro fático até então delineado a respeito do seu paradeiro.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Mantida a suspensão da exigibilidade do pagamento.